Tribunal: TJBA
Processo: 8028297-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028297-89.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível AGRAVANTE: GUNTHER FURSTBERGER Advogado(s): ERMIRO FERREIRA NETO AGRAVADO: PROPERTY LOGIC BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA. Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. PEDIDO DE AVERBAÇÃO DA EXISTÊNCIA DA AÇÃO NA MATRÍCULA DO IMÓVEL. TUTELA DE URGÊNCIA RECURSAL. PRESENÇA DOS REQUISITOS. PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME 1 - Agravo de instrumento contra decisão interlocutória que postergou a apreciação do pedido de tutela de urgência para após a completa formação do contraditório, em ação de adjudicação compulsória que visa à transferência compulsória da propriedade de fração ideal de imóvel e a averbação da existência da ação na matrícula do bem como medida cautelar. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - A questão em discussão consiste em saber se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência recursal para determinar a averbação da existência de ação de adjudicação compulsória na matrícula do imóvel. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O agravante demonstra ser cessionário dos direitos aquisitivos do imóvel através de documentação robusta, incluindo instrumento particular de compra e venda, quitação integral do preço reconhecida pela agravada em escritura pública, cessão dos direitos aquisitivos e recusa injustificada da agravada em outorgar a escritura definitiva, configurando a probabilidade do direito nos termos do art. 1.418 do Código Civil. 4 - O perigo de dano é manifesto, considerando que a agravada enfrenta múltiplas execuções judiciais e possui diversas averbações de ações executivas na matrícula, sendo que sem a averbação da existência da ação de adjudicação compulsória, o agravante corre o risco de ter seu direito comprometido por eventual alienação do imóvel a terceiros de boa-fé ou penhora judicial. 5 - O art. 54, inciso IV, da Lei n. 13.097/2015 determina a averbação da existência de ação cujos resultados possam reduzir o proprietário à insolvência, estabelecendo o princípio da concentração dos atos na matrícula de imóveis. 6 - A medida pleiteada é meramente conservatória, não impedindo outros registros na matrícula, servindo apenas para dar ciência a terceiros da existência do litígio, tratando-se de providência plenamente reversível. IV. DISPOSITIVO 7 - Recurso a que se dá provimento. Dispositivos relevantes citados: CC, art. 1.418; CPC, arts. 300, 931 e 1.019, I; Lei nº 13.097/2015, art. 54, IV. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, AP 8082688-30.2021.8.05.0001, Rel. Desa. Marielza Brandão Franco, 3ª Câmara Cível, j. 19.12.2024; TJ-BA, AI 0011924-08.2014.8.05.0000, Rel. Desa. Gardenia Pereira Duarte, 4ª Câmara Cível, j. 11.03.2015; TJ-BA, AI 0019106-45.2014.8.05.0000, Rel. Des. José Edivaldo Rocha Rotondano, 5ª Câmara Cível, j. 19.03.2015. Vistos, relatados e discutidos estes autos do AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8028297-89.2025.8.05.0000, sendo parte Agravante GUNTHER FURSTBERGER e parte Agravada PROPERTY LOGIC BRASIL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA., ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Relator Procurador(a) de Justiça RM02